Tribunal: TJPA
Processo: 0803444-17.2023.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803444-17.2023.8.14.0008

APELANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA

APELADO: RONIEL SALDANHA DOS SANTOS, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ED OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA PARA LEITO CLÍNICO EM NEFROLOGIA. MANUNTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Barcarena contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que julgou procedente pedido de transferência hospitalar com especialidade em nefrologia.

2.

O agravante sustenta perda superveniente do objeto em razão de suposto cumprimento da obrigação antes da tutela de urgência e ausência de interesse de agir. Impugna também a condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a transferência do paciente para unidade hospitalar antes da concessão da tutela justifica a extinção do processo sem julgamento do mérito; e (ii) saber se é devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando o ente público alega não ter dado causa à propositura da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A alegação de perda do objeto não prospera, pois a obrigação imposta judicialmente se refere à transferência para hospital com leito clínico especializado em nefrologia, o que não restou comprovadamente cumprido.
5. Ainda que a medida judicial tenha sido parcialmente cumprida, subsiste o interesse processual, haja vista a necessidade de apreciação judicial do mérito.
6. A condenação em honorários advocatícios é devida, com base no princípio da causalidade, dado que a omissão do ente federativo motivou o ajuizamento da demanda.
7. A jurisprudência do STF (Tema 1002) reconhece a legitimidade da atuação da Defensoria Pública mesmo contra ente estatal a que esteja vinculada.
8. O pedido de efeito suspensivo não merece acolhimento, pois ausentes os requisitos do art. 995, p.u., do CPC: risco de dano grave e demonstração de probabilidade de êxito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A transferência parcial de paciente, sem atendimento integral ao pedido formulado, não caracteriza perda superveniente do objeto. 2. A parte que dá causa à propositura da ação deve arcar com os honorários advocatícios, nos termos do princípio da causalidade, ainda que o pedido seja atendido parcialmente.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXV; 6º; 196; CPC, arts. 485, IV e VI; 995, p.u.; 300, §3º; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1002; STJ, AgInt no AREsp 2146442/AP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 27.03.2023, DJe 31.03.2023.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO,
por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, com início em 02 de junho de 2025.

RELATÓRIO

RELATÓRIO
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE BARCARENA contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente o julgado, nos termos da fundamentação ao norte lançada. Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição. (...).”

Em suas razões, o agravante sustenta, inicialmente, que o objeto da ação – a transferência do agravado para hospital com leito clínico com especialidade em nefrologia – foi efetivamente cumprido antes da prolação da tutela de urgência, razão pela qual a demanda deveria ter sido extinta, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos IV e VI, do CPC.

Afirma que a transferência do paciente ocorreu em 01/09/2023, enquanto a decisão de tutela foi proferida apenas em 04/09/2023 e a intimação do Município deu-se em 06/09/2023.

Aduz, ainda, que não houve má-fé por parte do ente federativo, inexistindo, assim, justificativa para a condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Salienta a ausência de interesse processual do autor, por já ter obtido o bem da vida almejado por via administrativa, antes mesmo do ajuizamento da demanda.

Defende que a permanência da condenação afronta o princípio do contraditório e representa risco de grave dano à receita municipal, além de fomentar a judicialização excessiva das políticas públicas de saúde.

Alega que o caso revela inequívoca perda do objeto e propõe a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a extinção do processo sem julgamento do mérito, com a consequente exclusão da obrigação de pagamento de honorários sucumbenciais.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, com fundamento no art. 995, parágrafo único, do CPC, sob alegação de risco de grave lesão ao erário, e, ao final, o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e julgar extinto o feito sem resolução do mérito, desonerando o Município da obrigação de pagamento dos honorários advocatícios.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e extinguir o processo sem resolução do mérito, desobrigando o Município de Barcarena do pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado do Pará.

O recorrido, RONIEL SALDANHA DOS SANTOS, apresentou contrarrazões ao agravo interno (id.

25342855), nas quais suscitou a manutenção da decisão recorrida.

Sustenta que o direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de garantir o atendimento à saúde de forma universal e igualitária. Assevera que a transferência do paciente não se deu espontaneamente pela administração municipal, mas em razão da propositura da demanda, sendo inverídica a alegação de cumprimento do objeto anteriormente ao ajuizamento.

Destaca que a transferência não foi para hospital com leito especializado em nefrologia, conforme requerido, o que, por si só, demonstra o não cumprimento integral da obrigação. Reforça que a jurisprudência consolidada, inclusive no âmbito do STF (Tema 1002), respalda a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, quando sua conduta deu causa à propositura da ação.

Argumenta, ainda, que a tese sustentada pelo agravante constitui tentativa protelatória de rediscutir matéria já decidida, devendo, inclusive, ser aplicada a multa prevista no art. 81, §2º, do CPC, pela interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática de ID Num. 22722211, na qual se conheceu do recurso de apelação interposto pelo Município de Barcarena e, no mérito, negou-se-lhe provimento, mantendo-se a sentença que julgara procedente a pretensão deduzida em ação de obrigação de fazer, proposta por Roniel Saldanha dos Santos, para assegurar sua transferência a hospital com leito clínico e especialidade em nefrologia.

A municipalidade agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em grave incongruência com o contexto fático-probatório dos autos. Argumenta que o objeto da demanda estaria exaurido desde antes mesmo da prolação da decisão liminar, pois o paciente fora transferido em 01/09/2023, ao passo que a medida judicial só foi deferida em 04/09/2023, sendo o Município intimado apenas em 06/09/2023. Segundo essa narrativa, a municipalidade já vinha promovendo a devida assistência médica por meios próprios, sem provocação judicial, razão pela qual entende haver ausência de interesse de agir e perda superveniente do objeto, circunstâncias que conduziriam à extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV e VI do CPC.

Ademais, insurge-se contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, alegando que inexistiria obrigação pecuniária a esse título, por não ter dado causa à instauração da ação judicial. Pugna, ainda, pelo reconhecimento de efeito suspensivo ao agravo interno, sob o argumento de que a manutenção da condenação geraria grave lesão ao erário, comprometendo a receita orçamentária do ente federativo. Sustenta que a decisão judicial representa risco de fomentar judicializações infundadas, em prejuízo à regularidade das políticas públicas de saúde e ao princípio da separação dos poderes.

Com o devido respeito às razões articuladas pelo recorrente, entendo que estas não merecem prosperar.

A decisão agravada cuidou de maneira exauriente das matérias de mérito e de ordem processual suscitadas, apreciando adequadamente os elementos dos autos à luz do ordenamento jurídico pátrio e da jurisprudência consolidada.

Com efeito, a tese de perda do objeto não encontra respaldo nos autos.

A decisão agravada foi clara ao apontar que “a transferência por si só não é o objeto da ação, pois requer o apelado a transferência sim, mas para hospital com leito clínico com especialidade em nefrologia”.

A pretensão, portanto, era bem mais específica do que uma simples remoção para unidade hospitalar.

Importa destacar, com a devida ênfase, que o caso sub judice versa sobre situação de extrema urgência clínica, na qual o paciente, ora recorrido, apresentava histórico sintomático grave, com episódios de vômito, febre e desmaios recorrentes, havendo sido diagnosticado com Insuficiência Renal Crônica não especificada (CID N18.9), patologia que exige cuidados médicos contínuos e especializados.

À época da propositura da demanda, o agravado encontrava-se em estado crítico, com risco iminente de morte, o que tornava imprescindível sua imediata transferência para unidade hospitalar com leito clínico dotado de especialidade em nefrologia, única capaz de prover o tratamento adequado à complexidade de seu quadro.

Nessas condições, não restava ao Poder Judiciário alternativa senão o deferimento da tutela de urgência pleiteada, como forma de salvaguardar o direito fundamental à vida e à saúde, constitucionalmente assegurados.

Acresce-se que mesmo se houvesse integral cumprimento da medida judicial, tal fato, por si, não levaria à extinção do processo por perda superveniente do objeto.

Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o cumprimento da tutela provisória não retira do autor o interesse de agir, uma vez que subsiste a necessidade de pronunciamento judicial quanto ao mérito, para confirmação ou revogação da medida, conforme dispõe o art. 300, §3º do CPC.

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. VULNERÁVEL. ABRIGAMENTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CUMPRIMENTO DA ORDEM. PERDA DO OBJETO DA DEMANDA . INEXTÊNCIA. MÉRITO DA CAUSA. JULGAMENTO. NECESSIDADE.
ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STF. I - Na origem, trata-se de Tutela Provisória de Urgência Antecipada Antecedente ajuizada pelo Ministério Público contra o Estado do Amapá objetivando o imediato abrigamento de vulnerável no Abrigo São José na cidade de Macapá, sob pena de multa por descumprimento, uma vez que estaria em estado de vulnerabilidade extrema, eis que teria necessidades especiais (paraplegia), não possuía parentes no Estado, não possuía nenhum vínculo pessoal com alguém no Estado, bem como não tinha residência ou outro abrigo para se instalar . II - Na sentença julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a quo a sentença foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. III -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão"
(STJ, REsp 1 .645.812/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19/4/2017). Nesse mesmo sentido, confiram-se: ( AgInt no AREsp n. 1 .650.286/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 16/9/2022 e STJ, AgInt no AREsp 1.065.109/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 23/10/2017 e AgInt no AREsp n . 1.194.286/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 27/4/2018.) IV - O acórdão recorrido encontra-se no mesmo sentido da Jurisprudência desta Corte Superior, o que atrai a aplicação da Súmula n . 83/STJ. V - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2146442 AP 2022/0174219-8, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023)” – Grifei.

No que concerne à condenação em honorários advocatícios, também deve ser mantida. Aplica-se, no caso, o princípio da causalidade: a parte que deu causa à demanda deve arcar com os ônus sucumbenciais. É inequívoco que, embora o agravado só tenha obtido o tratamento médico pretendido após o ajuizamento da ação, foi a inércia estatal que motivou a medida judicial, de forma que o ente público não pode pretender se eximir da responsabilidade decorrente de sua conduta.

O entendimento deste Egrégio Tribunal, do STJ e do STF, consolidado, inclusive, no Tema 1002 da Suprema Corte, é de que são devidos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, ainda que ela atue contra ente federativo ao qual esteja vinculada.

Por fim, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo interno também não merece acolhida, uma vez que tal medida excepcional pressupõe a demonstração inequívoca de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, o que não se verifica na hipótese.

O agravante limita-se a alegações genéricas sobre supostos prejuízos à receita pública, sem comprovação concreta de qualquer impacto financeiro relevante, tampouco demonstra probabilidade de reversão do decisum, requisitos indispensáveis para a suspensão da eficácia da decisão agravada, conforme preconiza o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Diante de todo contexto, mantenho meu posicionamento anterior.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2025